Tribunal: TJDFT
Processo: 0735448-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXERCÍCIO NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de percentual de faturamento da empresa é hipótese expressamente admitida pelo Código de Processo Civil quando não encontrados bens expropriáveis suficientes para saldar o crédito exequendo e desde que o percentual de penhora seja capaz de propiciar a satisfação do crédito em tempo razoável sem inviabilizar o exercício da empresa, exigindo-se ainda a nomeação de administrador-depositário (art. 866 do CPC).
2. Ausente elemento que sinalize a existência de movimentação financeira ou de eventuais recebíveis em favor da parte devedora, a simples informação de cadastro ativo junto à Receita Federal, sem qualquer indício de concreto exercício da atividade empresarial, não fornece base legitimadora para incidência da penhora postulada, a qual se revela desprovida de exequibilidade. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.